Tribunal: TJES
Processo: 5000134-59.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000134-59.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILI EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORÇAMENTO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SEM MOTIVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDILI EMPREENDIMENTOS LTDA. contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado em face de ato do Secretário Municipal de Obras de Itapemirim/ES, que, por meio do Decreto nº 0019319/2022, promoveu alteração orçamentária frustrando o pagamento do 1º Termo de Ajuste de Contas (TAC), no valor de R$ 403.127,05. A impetrante sustentou a ilegalidade do ato administrativo por ausência de motivação para a modificação orçamentária e pela quebra da ordem cronológica de pagamentos, uma vez que o 2º TAC, firmado posteriormente, foi quitado, enquanto o 1º TAC permanece inadimplido. Requereu o reconhecimento da ilegalidade do ato e a imposição de medidas preparatórias ao pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ato administrativo que alterou a dotação orçamentária destinada ao pagamento do 1º TAC, sem motivação adequada; (ii) definir se houve violação da ordem cronológica de pagamentos prevista em lei, diante do inadimplemento do 1º TAC e quitação do 2º TAC, firmado posteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A motivação é requisito essencial do ato administrativo, sendo obrigatória nos termos do art. 50 da Lei nº 9.784/99, não podendo ser suprida posteriormente nem presumida pela simples autonomia administrativa do ente público.

A ausência de motivação explícita no Decreto nº 0019319/2022, que remanejou a dotação orçamentária inicialmente destinada ao pagamento do 1º TAC, configura vício de legalidade, invalidando o ato administrativo.

A ordem cronológica de pagamentos, prevista no art. 5º da Lei nº 8.666/93 e no art. 37 da Lei nº 4.320/64, somente pode ser afastada por justificativa relevante e publicada, o que não ocorreu no caso concreto.

A quitação do 2º TAC (posterior) em detrimento do 1º TAC (anterior), sem justificativa apresentada pela Administração, evidencia violação à ordem legal de pagamentos e afronta aos princípios da moralidade e eficiência administrativa.

O mandado de segurança é via adequada para compelir a Administração a praticar atos preparatórios ao pagamento de obrigação reconhecida, como o empenho, liquidação e inclusão em ordem cronológica, não se confundindo com ação de cobrança.

A conduta do Município frustrou o pagamento de obrigação líquida e certa, reconhecida em processo administrativo, devendo ser restaurada a legalidade por meio da concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de motivação em ato administrativo que remaneja dotação orçamentária configura vício de legalidade, passível de controle judicial.

A quebra da ordem cronológica de pagamentos sem justificativa relevante e publicada viola os princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativa.

O mandado de segurança é via legítima para compelir a Administração à prática de atos preparatórios ao pagamento de obrigação reconhecida, quando demonstrado o direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 4.320/1964, arts. 33 e 37; Lei nº 8.666/1993, art. 5º; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º, caput, e 50, § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1108757/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 30.11.2020, DJe 03.12.2020; STJ, RMS 52.177/AP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 23.11.2021, DJe 25.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de apelação cível

interposta por
EDILI EMPREENDIMENTOS LTDA.
contra a sentença ID 8267224, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que, no Mandado de Segurança impetrado contrato ato apontado como coator, praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES
, denegou a segurança pretendida.

Irresignado, alega o recorrente em suas razões ID 8267227, em resumo, que (1) o Decreto nº 0019319/2022 alterou arbitrariamente a dotação orçamentária originalmente prevista para pagamento do 1º TAC, frustrando o recebimento do valor; (2) a referida alteração afrontou o art. 33 da Lei nº 4.320/1964, pois, a alocação original era adequada e não houve justificativa formal para a modificação orçamentária; (3) houve violação ao princípio da motivação dos atos administrativos; (4) o Município descumpriu a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei 8.666/93 e no art. 37 da Lei 4.320/64, sem justificativa, uma vez que o 1º TAC (mais antigo) não foi pago, enquanto o 2º TAC (posterior) foi integralmente quitado. Nesses termos, pede o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que alterou a dotação orçamentária, bem como seja o ente municipal compelido a empenhar, liquidar e incluir em ordem de pagamento o valor devido no 1º TAC (R$ 403.127,05).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem a apelante impetrou o presente mandado de segurança contra ato da municipalidade que a impede de receber valores confessados por meio do Termo de Ajustamento de Conduta TAC (PA nº 35.021/2019), datado de 01/06/2022, no valor de R$ 403.127,05 (quatrocentos e três mil, cento e vinte e sete reais e cinco centavos).

A apelante que firmou o Contrato nº 180/2015 com o Município de Itapemirim para construção de Unidades de Saúde. Após a finalização do contrato, foram instaurados Processos Administrativos (nº 35.021/2019 e 4.949/2021) que culminaram na formalização de dois Termos de Ajuste de Contas (TACs), nos quais foi reconhecido o direito da Impetrante à indenização nos quais foi reconhecido o direito da Impetrante à indenização.

O primeiro TAC (PA nº 35.021/2019) foi datado de 01 de junho de 2022, no valor de R$ 403.127,05, enquanto o segundo TAC (PA nº 4.949/2021) foi datado de 22 de junho de 2022, no valor de R$ 234.712,38 e, não obstante a antecedência temporal do primeiro TAC, ele não foi adimplido, enquanto o segundo foi quitado.

Alega, ainda, que a Municipalidade promoveu alterações na dotação orçamentária (Decreto nº 0019319/2022, de 09/11/2022) que frustraram o direito de recebimento da ora apelante, o que culminou no inadimplemento por ausência de pagamento de dívida confessa, descumprimento da ordem cronológica de pagamentos e indevido cancelamento e remanejamento de dotação orçamentária, violando as regras orçamentárias.

A sentença apelada denegou a segurança pretendida por considerar que o Decreto que alterou a dotação orçamentária não apresentou vícios de legalidade, de modo que não caberia ao Judiciário intervir na gestão orçamentária do Município.

Feito esse breve relato, vê-se que o Decreto nº 0019319/2022 (ID 8267205) foi editado em 09/11/2022 e promoveu suplementações na dotação orçamentária, incluindo o valor de R$ 403.127,05 (quatrocentos e três mil, cento e vinte e sete reais e cinco centavos) para “Indenizações e Restituições” (código 33909300000, fonte Royalties), que é o valor do 1º TAC firmado com a apelante.

Destaque-se que a Lei 4.320/1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em seu art. 33, ‘a’
1
, veda alterações a dotações orçamentárias, salvo provada a inexatidão da proposta, e, não obstante, vê-se que o Município não apresentou nenhuma justificativa para a alteração da dotação orçamentária que impactou o adimplemento do primeiro TAC em favor da apelante.

A alegação de que o Decreto Municipal nº 0019319/2022 não padece de ilegalidade, conforme sustentado pela sentença, é mitigada pela ausência de motivação explícita para a mudança de dotação orçamentária que, na prática, frustrou o pagamento da dívida reconhecida.

A motivação é um elemento essencial do ato administrativo, cuja ausência ou inadequação o torna passível de anulação.

Nesse sentido, o ato administrativo requer a observância, para sua validade, dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, e, ainda, por analogia, aqueles previstos no
caput
do art. 2º da Lei 9.784 /99, entre os quais os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público. O citado diploma legal, ainda, em seu art. 50 e §1º, que os atos administrativos deverão ser motivados, com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, de forma explícita, clara e congruente, nas hipóteses de anulação, revogação, suspensão ou de sua convalidação.

Para corroborar, segundo a jurisprudência do C. STJ,
[...] O princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado. É certo que o ato administrativo, para que seja válido, deve observar, entre outros, o princípio da impessoalidade, da licitude e da publicidade. Estes três pilares do Direito Administrativo fundem-se na chamada motivação dos atos administrativos, que é o conjunto das razões fáticas ou jurídicas determinantes da expedição do ato. 4. O motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo. Não se confunde, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto. A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração. 5. A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo. 6. Não se harmoniza com o princípio republicano e democrático que rege o ordenamento jurídico brasileiro atribuir à Administração o livre alvedrio para agir ao seu exclusivo talante, sem levar em conta as necessárias correlações subjetivas com os indivíduos e os cidadãos; o controle de legalidade, no Estado Democrático de Direito, não se exaure na simples e linear observância de formas e formulários, devendo focar a sua energia sobre os motivos e sobre a motivação dos atos administrativos [...].
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1108757 PI 2017/0123893-0, Relator.: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 30/11/2020, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 03/12/2020).

Como dito, a falta de motivação, por si só, é um vício de legalidade do ato administrativo, que não pode ser convalidado pela genérica autonomia gerencial da administração pública ou pela presunção de legalidade dos atos administrativos, pressuposto que, por si só, se mostra suficiente para a declaração de nulidade do ato administrativo em questão.

Ocorre que, somado a tal argumento, constata-se, ainda, e com maior gravidade, a violação da ordem cronológica de pagamentos, corroborada pelas provas de que os Termos de Ajuste de Contas têm datas distintas: o primeiro é de 01/06/2022 e o segundo de 22/06/2022. Apesar de o primeiro TAC ser logicamente anterior, a municipalidade somente efetivou o adimplemento do segundo TAC, conforme Nota de Empenho nº 0001715/2022, datada de 30/06/2022 (ID 8267199).

Nesse contexto, imperioso registrar que a Lei nº 8.666/93, em seu art. 5º, é categórica ao exigir a
“estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades”
para pagamentos, admitindo exceções apenas quando presentes “
relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada”
.

Entretanto, o Município apelado, em suas informações, não trouxe aos autos qualquer justificativa para a quebra da ordem cronológica apontada.

A “frustração” do pagamento e a ausência de justificativa para o não adimplemento do 1º TAC, somadas à alteração de alocação orçamentária promovida pelo Decreto nº 0019319/2022, apontam para séria violação aos princípios da administração pública, tais como a moralidade e a eficiência, e a ausência de motivação, que, em conjunto, não deixam margem à dúvida acerca da apontada ilegalidade do ato administrativo em questão.

Não é demais reiterar que a Lei 4.320/64 não veda a suplementação da dotação orçamentária, entretanto, a lei de licitações impõe a observação da ordem cronológica de pagamentos, salvo justificativa adequada e pública.

A propósito,

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOBSERVÂNCIA DE ORDEM CRONOLÓGICA NO PAGAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DEVIDAMENTE LIQUIDADA. IMPETRAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM AÇÃO DE COBRANÇA. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. NOTA DE EMPENHO NÃO CANCELADA. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

[...] 2. Cuida-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão que denegou mandado de segurança impetrado contra alegado desrespeito à ordem cronológica no pagamento de nota de empenho regularmente liquidada.

3. Inaplicabilidade das Súmulas 269 e 271/STF, na medida em que a subjacente impetração não tem por escopo imediato a cobrança de valores, mas exclusivamente a obtenção de provimento jurisdicional no sentido de compelir a autoridade impetrada a “se abster pagar notas de empenho liquidadas posteriormente à Nota de empenho 2014NE03845 devida à Impetrante”.

4. Segundo inteligência dos arts. 37 da Lei 4.320/1964 e 5º da Lei de Licitações, conquanto deva a Administração privilegiar o pagamento de suas obrigações levando em consideração a ordem cronológica, não seria essa exigência uma regra absoluta, podendo ser afastada quando presentes “relevantes razões de interesse público”
. Nesse sentido: RMS 57.411/PA, Rel. MIN. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª Região), Primeira Turma, DJe 4/5/2021.

5.
Caso concreto em que presente nos autos prova pré-constituída a demonstrar que efetivamente foram realizados pagamentos em detrimento cronológico da Nota de Empenho 2014NE03845
.

6.
Soma-se a isso a circunstância de que tanto a autoridade impetrada quanto o Estado do Amapá nada alegaram quanto à existência de alguma exceção legal a justificar a comprovada quebra da ordem cronológica.

7. Recurso em mandado de segurança provido, com a parcial concessão da segurança. (RMS n. 52.177/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021).

Nos termos da jurisprudência do C. STJ,
a inobservância da ordem cronológica no pagamento de notas de empenho devidamente liquidadas, sem a apresentação de relevantes razões de interesse público, justificadas e publicadas pela autoridade competente, configura ilegalidade e pode ser corrigida por meio de Mandado de Segurança.

E
mbora
seja cediço que
o Mandado de Segurança não possa ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança para determinar o pagamento de valores já inscritos ou a serem inscritos em precatório, ele é a via adequada para compelir a Administração Pública a praticar atos preparatórios ao pagamento (empenho, liquidação, inclusão em ordem cronológica) quando há direito líquido e certo à sua prática e o ato da autoridade se mostra ilegal ou abusivo.

No caso, o direito da apelante ao recebimento da dívida confessada no 1º TAC e à observância da ordem cronológica de pagamentos é líquido e certo, conforme demonstrado pela prova documental e, portanto, pré-constituída acostada aos autos.

A ilegalidade da conduta do Município em preterir o referido pagamento sem a devida justificativa torna o mandado de segurança a via apta a restaurar a legalidade administrativa., uma vez que a vedação do art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/09, se refere à ordem de pagamento em si, e não aos atos anteriores que, uma vez praticados, podem levar ao pagamento dentro da sistemática própria da Fazenda Pública.

Com efeito, a manutenção da sentença
que
deneg
ou
a segurança
pretendida
implicaria chancelar conduta administrativa em desrespeito à legalidade e à moralidade, permitindo que o ente público manipule as dotações orçamentárias e as ordens de pagamento sem a devida transparência e justificativa, em prejuízo de seus credores.

O Poder Judiciário tem o dever de coibir tais práticas, assegurando que a Administração Pública atue em conformidade com o ordenamento jurídico e os princípios que a regem.

Nesses termos, diante d
a ausência de motivação do ato administrativo, especialmente em razão da comprovação de frustração do pagamento e a ausência de justificativa para a quebra da ordem cronológica de adimplemento do 1º TAC, somadas à alteração de alocação orçamentária promovida pelo Decreto nº 0019319/2022, merece reforma a sentença apelada.

Portanto, firme nas razões expostas,
D
OU
PROVIMENTO
ao apelo interposto para reformar integralmente a sentença apelada e, assim conceder a segurança pretendida para
(1)
decretar a ilegalidade do ato administrativo do Município de Itapemirim que resultou na preterição do pagamento do 1º Termo de Ajuste de Contas (Processo Administrativo nº 35.021/2019), por violação do princípio da ordem cronológica de pagamentos e ausência de motivação;
(2)
determinar ao MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM que promova o empenho e a liquidação dos valores referentes ao 1º Termo de Ajuste de Contas (PA nº 35.021/2019), no valor de R$ 403.127,05, e que inclua o referido crédito na estrita ordem cronológica de pagamentos, com as devidas atualizações e juros de mora a partir da data de exigibilidade, conforme previsto contratualmente.

Inverto os ônus da sucumbência para condenar o Município de Itapemirim ao pagamento das custas processuais, mantida a ausência de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, por vedação legal.

É como voto.

1
Art. 33. Não se admitirão emendas ao projeto de Lei de Orçamento que visem a: a) alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta [...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença apelada e, assim conceder a segurança pretendida para (1) decretar a ilegalidade do ato administrativo do Município de Itapemirim que resultou na preterição do pagamento do 1º Termo de Ajuste de Contas (Processo Administrativo nº 35.021/2019), por violação do princípio da ordem cronológica de pagamentos e ausência de motivação; e (2) determinar ao MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM que promova o empenho e a liquidação dos valores referentes ao 1º Termo de Ajuste de Contas (PA nº 35.021/2019), no valor de R$ 403.127,05, e que inclua o referido crédito na estrita ordem cronológica de pagamentos, com as devidas atualizações e juros de mora a partir da data de exigibilidade, conforme previsto contratualmente. Outrossim, inverter os ônus da sucumbência para condenar o Município de Itapemirim ao pagamento das custas processuais, mantida a ausência de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, por vedação legal.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.